Tribunal: TJDFT
Processo: 0024146-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024146-26.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ROSAMIRA LOPES DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). OMISSÕES SANADAS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu as omissões apontadas em embargos de declaração rejeitados por este Órgão Julgador, tornando nulo o acórdão proferido e determinando seu rejulgamento. 2. Devidamente intimada a parte apelada para ofertar contrarrazões, através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome de advogado constituído nos autos, mero erro material da certidão publicada não é capaz de ensejar a nulidade do julgado. Preliminar de nulidade afastada. 3. Retornando os autos a este Tribunal, foi constatado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 905.357/RR (Tema 864), bem como determinou a suspensão nacional dos processos que discorram sobre a existência ou não de direito subjetivo à revisão geral de remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, podendo prosseguir apenas as demandas em fase instrutória até a conclusão para sentença e, ainda, aquelas cuja resolução se dê sem o exame do mérito. 4. O recurso paradigma transitou em julgado, com a seguinte tese fixada: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 5. Constata-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de dotação orçamentária específica para fins de implementação da norma editada 6. Os argumentos da embargante no sentido de que o Distrito Federal não tomou providências constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal para redução de gastos com pessoal e de que a Lei no 10.633/2002 impõe a assistência financeira da União para execução de serviços públicos de saúde não são argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada por este Órgão Julgador, sobretudo após a uniformização da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos em rejulgamento, sem efeitos infringentes. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.039 do CPC e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), afirmando não haver identidade de matéria entre o discutido nos presentes autos e o constante no RE 905.357 (Tema 864 do STF). Pondera que a concessão de aumentos, que já estejam previstos em legislação anterior ao momento em que atingido o limite, deve ser mantida, uma vez que tais valores já se encontram incorporados ao patrimônio jurídico da servidora. Aduz que não se pode alegar que a implementação do reajuste, nos termos da Lei 5.008/12, seria indevida, uma vez que não demonstrada a indisponibilidade orçamentária do ente público ou o alcance do limite prudencial. Requer, portanto, o pagamento da última parcela do reajuste, prevista na válida e vigente Lei 5.008/12. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, incisos X e XV, 169, §§ 1o e 3o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e 22 da Lei Complementar 101/2000, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 1.039 do CPC, 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.008/2012), o que inviabiliza o apelo especial, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1846922/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1216847/DF (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). Tal óbice sumular também é aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683994/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] constata-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de dotação orçamentária específica para fins de implementação da norma editada. Aliás, pela análise dos documentos carreados pelo ente distrital, é patente que tais requisitos não foram observados, tanto é que sua ausência foi utilizada como embasamento para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, não conhecida por este egrégio Tribunal, tão somente porque, repisa-se, a lei analisada foi considerada válida, porém ineficaz” (ID. 21325274 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 37, incisos X e XV, e 169, §§ 1o e 3o, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Suprema Corte de Justiça, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal também gravita em torno desses temas, é hipótese de, no aspecto, negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, no que concerne à apontada negativa de vigência ao artigo 22 da Lei Complementar 101/2000, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional” (ARE 1246414 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 15/9/2020). III - Ante os exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016